Tribunal: TJDFT
Processo: 0742475-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. OMISSÃO DE ASSISTÊNCIA A IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL POR ANALOGIA IN BONAM PARTEM. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 97 da Lei 10.741/2006, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.
2. Alega ausência de dolo em sua conduta e inexistência de provas para sua condenação, uma vez que sempre providenciou atendimento médico à sua genitora, inclusive após perceber as lesões, tratando-se de conduta atípica. Informa que não levou sua genitora ao hospital em razão das restrições e dificuldade de acesso aos serviços de saúde impostos pela pandemia da Covid-19. Acrescenta que a mídia apresentada pela cuidadora não pode ter valor probatório, uma vez que não foi validada por perícia. Informa que o laudo pericial foi aditado e afasta a tese de negligência da ré. Por fim, pugna pela aplicação da analogia in bonan partem e do perdão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se houve dolo na conduta da ré; (ii) se há ilicitude na gravação ambiental juntada aos autos; (iii) se há provas suficientes para a condenação; (iv) se é aplicável ao caso o perdão judicial por analogia in bonam partem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 97 da Lei 10.741/2006, comete o crime descrito no tipo aquele que “deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública”.
5. No caso dos autos, o dolo na conduta da ré restou devidamente demonstrado por meio do conjunto probatório dos autos. Depreende-se do laudo do IML, em especial, as imagens (ID 71808389 - Pág. 5 a 8) que o estado físico da genitora da ré carecia de atendimento médico-hospitalar a fim de afastar possíveis complicações advindas da queda. Assim, a alegação da ré de não ter levado sua genitora ao hospital em razão da pandemia da Covid-19 ou de ter contatado o médico neurologista não afasta a omissão verificada pelos demais elementos de provas.
6. Além disso, conforme se verifica do depoimento da testemunha Raimunda Ribeiro da Silva prestado em audiência, houve negativa da ré em levar sua genitora ao hospital em razão do processo de curatela. Constata-se, pois, que a recorrente, ciente da gravidade das lesões, se recusou a procurar assistência médica para sua genitora, o que afasta a aplicação do princípio da presunção de inocência ou in dubio pro reo. Além disso, o aditamento do laudo pericial não descarta a omissão.
7. Dessa forma, a materialidade e a autoria do delito de omissão de assistência a idoso restaram devidamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial no 6.908/2020-1–1a DP (ID 71808381), pelos laudos do IML (ID 71808389 e ID 71808932 - aditamento), pelo arquivo de mídia acostado (ID 71808387), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia.
8. Ressalte-se que a alegação de que a mídia juntada no ID 71808387 não tem valor probatório não se sustenta, a uma, porque não houve solicitação formal para realização de perícia; a duas, porque não é prova isolada e está em consonância com as demais provas dos autos; a três, porque o STF, no julgamento do Tema 237, de repercussão geral, reconheceu a licitude da prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Precedente: Acórdão 1972194.
9. Do perdão judicial com aplicação por analogia in bonan partem. De acordo com o disposto no art. 107, inciso IX, do CP, o perdão judicial somente é cabível nos casos previstos em lei. No caso, o perdão judicial com analogia in bonan partem, implicaria em negar proteção à vítima idosa, o que não é permitido. Ademais, a ausência de elementos robustos que comprovem que as consequências do crime geraram sofrimento gravíssimo à ré a ponto de tornar a reprimenda penal desnecessária, configuraria uma distorção da justiça e uma falha na proteção da parte vulnerável.
10. Por fim, a sentença que condenou a apelante como incursa nas penas do art. 97, caput, da Lei no 10.741/2006 estipulou a pena mínima, atendendo aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida. Sentença mantida.
12. Sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.741/2006, art. 97; CP, art. 107, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1972194, 0705075-28.2024.8.07.0014, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)